Tribunal: STF
Processo: Rcl 59635
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-15
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo regimental interposto por Mary Ligia Damasceno Perrone em face da decisão pela qual julguei parcialmente procedente a reclamação para cassar o ato reclamado proferido nos autos do Processo nº 0114564-96.2008.805.0001, com determinação de que outro venha a ser exarado em obediência ao decidido no Tema 1.009 da Repercussão Geral, observando-se, assim, a realização de novo exame.



    No presente recurso, a parte agravante sustenta, em síntese, que “a decisão agravada trouxe a lume Ementa do agravo no Recurso Extraordinário , entretanto, observa-se que o Município de Salvador, ora Agravado, só apresentou a presente Reclamação quando não existia mais recurso cabível contra o acórdão do agravo interno, e ainda, quando pendente de esgotamento da instancia antecedente, no caso, STJ, pois, no caso, encontra-se em processamento a admissibilidade do Recurso Especial ,consoante verifica-se andamento processual anexo, o que resta afastada sua admissibilidade a teor do § 5º, II do art. 988 do CPC, que impõe,ratifique-se, como condição para admissibilidade da reclamação o esgotamento das instâncias ordinárias, e por conseguinte a decisão agravada foi de encontro ao Informativo 845 /STF" (eDoc 48, p. 7).



    Aduz que "o Agravado utilizou-se da Reclamação como sucedâneo recursal , e neste sentido, é posicionamento uníssono deste STF,que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal" (eDoc 48, p. 8).



    Afirma que “da analise dos autos, depreende-se que a Agravante prestou Concurso Público para Provimento o Cargo de Guarda Municipal realizado pela Prefeitura Municipal de Salvador-Ba- Edital SAEB-2007, e em decorrência da sua aprovação , foi convocada para as demais fases do Concurso, ,onde logrou êxito em todas as etapas, a exceção do exame psicológico onde foi considerada inapta, e,por conseqüência desclassificada do Concurso, o que motivou a interposição de Mandado de Segurança, rechaçando a ilegalidade da referida avaliação, onde foi concedida liminar, posteriormente ratificada em sede de Sentença, onde concedeu-se a segurança para declarar a nulidade do ato administrativo que afastou a Agravante do processo seletivo, bem como a nomeação da mesma" (eDoc 8, p. 9).



    Salienta que “em decorrência da liminar, da sentença concedendo-se a segurança e do acórdão que manteve a sentença, foi a Agravante nomeada para o Cargo de Guarda Municipal, PRECISAMENTE EM 12/03/2009, TENDO SIDO APROVADA NO ESTÁGIO PROBATÓRIO, ESTANDO A EXERCER O CARGO HÁ EXATAMENTE 14(QUATORZE)ANOS, 06 MESES E DIAS, o que corrobora o acórdão do TJBA, ao aduzir que a capacidade psicológica do candidato, em determinado momento, para o exercício do cargo disputado e que a seleção de profissional com aptidão para o cargo a que concorre, vale dizer, a compatibilidade entre o perfil psicológico do candidato e aquele imprescindível ao desempenho das funções específicas, será melhor aferida no decorrer do estágio probatório" (eDoc 48, p. 10).



    A parte agravada, em contrarrazões, alega que "a presente reclamação, desse modo, foi proposta antes do trânsito em julgado da decisão reclamada (em 08/05/2023), destinando-se a garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (Tema 1009/STF), quando já esgotadas as instâncias ordinárias" (eDoc 54, p. 3).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação recursal permite reanalisar o feito para chegar a conclusão diversa da anterior, em juízo de regresso.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF). A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação”.



    A presente reclamação indica teratologia na interpretação do Tema aplicado ao caso pelo TJBA, pois “o Tribunal de Justiça da Bahia, embora tenha expressamente reconhecido a existência de previsão legal e editalícia para o psicoteste, não determinou a reaplicação do exame à candidata impetrante, violando o precedente veiculado no Tema 1009 de repercussão geral” (eDoc 1, p. 3).



    A tese fixada para o Tema 338 da Repercussão Geral diz:



    “a exigência do exame psicotécnico em concurso depende de previsão em lei e no edital, e deve seguir critérios objetivos”.



    Já o Tema 1009 dispõe:



    No caso de declaração de nulidade de exame psicotécnico previsto em lei e em edital, é indispensável a realização de nova avaliação, com critérios objetivos, para prosseguimento no certame”.



    Contudo, a pretensão da reclamante enquadra-se na hipótese prevista no inciso II do § 5º do artigo 988, do CPC. Nos termos do referido dispositivo, é inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.



    Não por outra razão, Marinoni, Arenhart e Mitidiero esclarecem que:



    “(…) não faz sentido introduzir e propor filtros recursais para o conhecimento do recurso extraordinário e do recurso especial com a finalidade de que essas cortes trabalhem menos para que trabalhem melhor, de um lado, se, de outro, outorga-se à reclamação amplo espectro de abrangência, porque aí certamente o número de reclamações provavelmente suplantará o número de recursos, obrigando esses tribunais a conviverem com uma carga de trabalho incompatível com suas funções constitucionais . Em um sistema ideal, portanto, os precedentes constitucionais (…) devem ser naturalmente respeitados por todo o sistema de Administração da Justiça Civil. Contudo, enquanto essa cultura de precedentes não é assimilada entre nós, é necessário prever mecanismos que garantam a sua eficácia.” (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo Curso de Processo Civil Volume 2: Tutela dos Direitos Mediante Procedimento Comum . 2ª Edição. São Paulo: RT, 2016, p. 635-636).



    Ora, é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em inadmitir a reclamação antes de esgotados todos os instrumentos recursais nas instâncias ordinárias, de maneira que se possibilite a aplicação do entendimento fixado pela sistemática da repercussão geral. E por esgotamento de instância, como bem elucidado pelo Ministro Teori Zavascki quando do julgamento da Rcl nº 24.686/RJ-ED-AgR, DJe 11.4.2017, tem-se o percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso ao Supremo Tribunal Federal.



    Isso significa, noutras palavras, que, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação.



    Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, § 5º, II, do CPC. Interpretação puramente literal desse dispositivo acabaria por transferir a esta Corte, pela via indireta da reclamação, a competência de pelo menos três tribunais superiores (Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral).



    No caso dos autos, extrai-se do andamento processual a ausência do esgotamento das instâncias ordinárias, uma vez que o ato reclamado foi objeto de recursos diversos, dentre os quais o agravo da decisão que inadmitiu o recurso especial, e que esse último, autuado no Superior Tribunal de Justiça como AREsp 2.439.268, em 21.08.2023, por ocasião do ajuizamento desta reclamação, em 08.05.2023 (eDoc 6), encontrava-se pendente de julgamento. Nesse sentido:



    "Agravo Regimental na Reclamação. Ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou procedente o pedido formulado na reclamação constitucional, a fim de cassar o acórdão proferido pela 15ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no processo nº 1001987- 07.2020.8.26.0664, e determinar que o órgão recursal reclamado profira novo julgamento observando o que restou decidido por esta Corte no julgamento do RE 767.332/MG (Tema 693 da Repercussão Geral). 2. Na hipótese dos autos, incabível inferir-se o descumprimento da orientação firmada por esta Corte, porquanto não verificado o esgotamento das instâncias ordinárias. Efetivamente, não foi esgotada a via ordinária, dada a pendência de julgamento dos recursos especial e extraordinário interpostos em face do acórdão reclamado. 3. O remédio constitucional da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 4. Agravo regimental ao qual se dá provimento para, reformando a decisão agravada, negar seguimento à reclamação." (Rcl 52.478-AgR, redator para o acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 07.07.2023)



    "CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. NÃO EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Contra o acórdão reclamado, foram interpostos Recursos Especial e Extraordinário, ambos admitidos no Tribunal de origem. Segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, contra a decisão que não conheceu do Recurso Especial foi interposto o respectivo agravo interno, que ainda pende de julgamento naquela Corte Superior. 2. Dessa forma, não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem, o que inviabiliza o ajuizamento desta ação, uma vez que, nos termos do art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral. 3. Recurso de agravo a que se nega provimento." (Rcl 38.196-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 20.03.2020)



    A medida visa evitar que, por via transversa, possa a parte reclamante alcançar o pronunciamento desta Corte, mediante a reclamação, quando esse pronunciamento ainda estaria disponível à parte pela via recursal.



    Ante o exposto, reconsidero a decisão agravada e, em nova apreciação da reclamação, a ela nego seguimento, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, ficando prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente